Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022244-83.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Competência da Justiça Militar Estadual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Rodrigo Ribeiro Domingues (IMPETRADO), PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1022244-83.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOMENDAÇÃO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE RESTRINGE O ACESSO A PERÍCIAS E LAUDOS OFICIAIS PELA POLÍCIA MILITAR, EM CASOS QUE ENVOLVAM A MORTE DE CIVIS EM CONFRONTO COM POLICIAIS MILITARES. INVIABILIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Promotor de Justiça que, por meio de notificações recomendatórias, determinou à Politec e ao IML de Tangará da Serra/MT que se abstenham de atender às requisições da Polícia Militar em casos de mortes decorrentes de confronto entre civis e policiais militares, sob pena de nulidade da prova e aplicação de sanções.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da restrição imposta ao acesso da Polícia Militar a perícias e laudos em inquéritos policiais militares, envolvendo mortes de civis em confronto com a instituição, em contrariedade à Lei 9.299/96 e ao art. 82, § 2º, do CPPM.

III. Razões de decidir

3. A imposição de restrições ao acesso da Polícia Militar às perícias e laudos fere a legislação vigente, que prevê a instauração de Inquérito Policial Militar, sem prejuízo da posterior remessa à Justiça comum para apreciação da competência do Tribunal do Júri.

4. Não cabe ao Ministério Público, por meio de recomendações, decretar a nulidade de provas ou limitar a instrução de inquéritos militares, funções atribuídas ao Poder Judiciário.

5. O entendimento consolidado no STF e no STJ é no sentido de que, embora a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civis por militares seja da Justiça comum, a apuração inicial dos fatos pode ser conduzida pela Justiça Militar, conforme o previsto no art. 82, § 2º, do CPPM.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para tornar sem efeito a notificação recomendatória que inviabilizou o acesso da Polícia Militar a perícias e laudos oficiais.

Tese de julgamento
: "É ilegal a notificação recomendatória expedida por Promotor de Justiça que restrinja o acesso da Polícia Militar a perícias e laudos oficiais em casos que envolvam a morte de civis em confronto com policiais militares, sendo a competência para a decretação de nulidade de provas exclusivamente do Poder Judiciário."

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1022244-83.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO

IMPETRADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 1ª PROMOTORIA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO, contra ato praticado pelo Promotor de Justiça RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES, lotado na 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Discorre sobre a sua legitimidade para figurar como impetrante, aduzindo que foi fundada em 29/11/1973 e declarada de utilidade pública pela Lei n. 4.639/84, e que o Comandante do 7º Comando Regional de Tangará da Serra, TEN CEL PM MURILO FRANCO DE MIRANDA, notificado pela autoridade coatora, é um dos seus filiados.

Aduz que o ato que é objeto do
writ
foi dirigido ao 7º Comando Regional, mas há inúmeros oficiais que estão sob o comando do referido 7º CR, em 8 [oito] municípios do Estado, quais sejam: Porto Estrela, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Denise, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal e Brasnorte.

Assevera que diversos deles são seus filiados, e estão sofrendo coação decorrente do ato praticado pela autoridade coatora, que expediu “notificação recomendatória” à POLITEC e ao IML de Tangará da Serra,
“em tom de ameaça” (sic),
para que
“eles não atendam requisições da Polícia Militar quando da ocorrência de mortes em confronto com a instituição, sob pena de serem sancionados” (sic)
.

Noticia que, desde o recebimento da sobredita recomendação, os diretores e demais servidores da POLITEC e do IML deixaram de atender “qualquer requisição de perícia vinda de qualquer oficial da PM/MT, encarregado de IPM.

Esclarece que o ato impugnado impede o exercício do direito previsto no art. 8º,
f
e
g
, do Código de Processo Penal Militar
[1]
, inviabilizado a tramitação do inquérito policial militar, que, nos moldes do art. 82, § 2º, do CPPM
[2]
, devem ser encaminhados à justiça comum.

Acrescenta que não se discute a competência para processamento e julgamento dos casos que envolvam a morte de civis em operações militares ou confrontos, uma vez que a competência do Tribunal do Júri é assegurada tanto pelo art. 125, § 4º, da CF/88 quanto pelo art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar.

Informa que o Supremo Tribunal Federal, em medida cautelar de ADI ajuizada pela ADEPOL – Associação dos Delegados de Polícia do Brasil contra a Lei n. 9.299/96 [art. 82, § 2º, CPPM] decidiu que não há óbice na instauração paralela de inquérito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

Pede a concessão da segurança para suspender os efeitos do ato coator, assegurando aos Oficiais da PM/MT, do 7º Comando Regional, o direito de exercerem as atribuições de Polícia Judiciária Militar, com os poderes necessários para apurar os casos que envolvam a morte de civis em ações militares.

Deferi a liminar.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança, ratificando-se
in totum
a liminar concedida.

É o relatório.

[1]

Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar: [...]

f) solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo;

g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar; [...]

[2]

Art. 82. [...]

§ 2° Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1022244-83.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A autoridade coatora, em
04/07/2024
, expediu o Ofício nº 133/2024/MP/MT/CAAD [NF nº 002969-009/2024], endereçado ao Comandante do 7º Comando Regional da PM/MT, Ten Cel MURILO FRANCO DE MIRANDA,
verbis
:

“
Assunto: Efetividade e transparência das investigações de mortes em decorrência de confronto com a Polícia Militar.

Excelentíssimo Comandante,

Ao tempo em que expresso meus cordiais cumprimentos;

Considerando
informações prestadas pelo Delegacia Regional de Tangará da Serra (17308034), em que ficou evidenciada a ausência de diligências necessárias para maior efetividade e transparência das investigações de mortes em decorrência de confronto com a Polícia Militar, dentre elas: a não apresentação das armas utilizadas pelos Militares durante o confronto; ausência do Delegado de Polícia no local do confronto para requisitar perícias pertinentes ao caso;

Considerando
que cabe a Polícia Judiciária Civil, dirigida por Delegado de Polícia, exercer as funções de investigação e a apuração de infrações penais, exceto as militares;

Considerando
a competência Constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra vida, incluído as mortes decorrentes de confronto com a Polícia, afastando-se a competência da Justiça Militar, já decidido em inúmeros julgados, inclusive nos processos que tramitaram na Comarca de Tangará da Serra (1014731-64.2022.8.11.0055; 1008039- 15.2023.8.11.0055; 1004955-69.2024.8.11.0055; 1000522-32.2022.8.11.0055; 0040136-66.2019.8.11.0055 (330390); 0014087-85.2019.8.11.0055 (317789);

Considerando
que no julgamento das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, o Supremo Tribunal Federal determinou que deve ser garantido ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis, mortos por policiais civis ou militares;

Considerando
que o 7º Comando Regional da Polícia Militar não comunica o Ministério Público, no prazo de 24h, mortes decorrentes de intervenção policial, conforme estipula artigo 11, VII, da resolução 279 do Conselho Nacional do Ministério Público, fato que dificulta andamento das investigações;

Considerando
que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil no Caso Honorato, conforme estabelecido no parágrafo 188 da Sentença, a suprimir competência da Polícia Militar para investigar mortes de civis ocorridas em confronto com a instituição;

Considerando
que o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Recomendação nº 196, orientando os Membros do Ministério Público a observância dos tratados, convenções e protocolos internacionais de direitos humanos, das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de igual modo foi editada a Resolução nº 123 no Conselho Nacional de Justiça;

Considerando
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acórdão em incidente de uniformização de jurisprudência, Petição número 40149/2020: "que a dúvida acerca da existência ou não de eventual animus necandi na conduta de militar em crime de homicídio contra civil é resolvida pela Justiça comum e não pela Justiça Militar, não se afigura prudente editar um enunciado para definir como regra a competência da justiça não prevalente, isto é, da militar, para tramitar inquéritos de homicídios em casos que tais";

Considerando
que o artigo 23 da Lei de abuso de autoridade estipula que é crime a conduta de inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade;

Considerando
que o artigo 25 da Lei de Abuso de Autoridade estipula ser crime a obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:

Sirvo-me do presente para
RECOMENDAR

seja a autoridade policial (Delegado de Polícia) informada acerca das mortes decorrentes de confronto com a Polícia Militar, logo após a ocorrência dos fatos
, a fim de oportunizar ao Delegado de Polícia a realização das diligências delimitadas no artigo 11 da Resolução 279 do Conselho Nacional do Ministério Público, independentemente de instauração de Inquérito Policial Militar, sob pena de apuração e sanções cabíveis ao caso.

Segue a Resolução 279 do CNMP em anexo”.

Neste ofício, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, abuso de poder ou afronta a direito líquido e certo, uma vez que ele se limita a recomendar que o Delegado de Polícia Civil seja informado com a maior brevidade possível acerca de eventuais mortes ocorridas nos confrontos de civis com a Polícia Militar,
“independentemente da instauração de IPM”
.

No entanto, dois dias antes, em 02/07/2024, valendo-se dos mesmos
“considerandos”
acima transcritos, a autoridade coatora determinou o seguinte:

“[...] Expeça-se
Notificação Recomendatória à Politec e IML de Tangará da Serra/MT
,
com recomendação de não atender requisições da Polícia Militar quando da ocorrência de mortes em confronto com a instituição, pelos fatos e fundamentos delimitados no presente despacho,
sob pena de nulidade da prova, apuração e sanções cabíveis ao caso
.

Envie cópia do presente despacho à Delegacia Regional de Tangará da Serra, a fim de providenciar equipe necessária para o deslocamento ao local das mortes decorrentes de intervenção policial, a fim de garantir a realização das diligências delimitadas no artigo 11 da resolução 279 do Conselho Nacional do Ministério Público (enviar resolução em anexo).

Envie cópia do presente despacho ao 7º Comando Regional da Polícia Militar requisitando seja a autoridade policial informada acerca das mortes decorrentes de confronto, logo após a ocorrência dos fatos, a fim de oportunizar ao Delegado de Polícia a realização das diligências delimitadas no artigo 11 da resolução 279 do Conselho Nacional do Ministério Público (anexo), independentemente de instauração de Inquérito Policial Militar, sob pena de nulidade da prova, apuração e sanções cabíveis ao caso. [...]”.

A simples leitura é suficiente para concluir que a
“recomendação”
, na prática,
inviabiliza a realização de perícias e/ou fornecimento dos seus respectivos laudos para instruir os inquéritos policiais militares
,
“sob pena de sanções”
.

Chama a atenção, ainda, a menção à
“nulidade da prova”
, cuja análise e eventual decretação
não cabe ao Ministério Público
, e sim ao juízo competente.

Desde a edição da Lei n. 9.299/96, que deu nova redação ao art. 82, § 2º do CPPM, diversos questionamentos judiciais ocorreram acerca da legalidade/constitucionalidade de tal dispositivo, sendo certo que, além do precedente citado na peça vestibular [Medida Cautelar em ADI 1494/DF], no qual o Pleno do Supremo Tribunal Federal
“entendeu que a norma inscrita no art. 82, § 2º, do CPPM, na redação dada pela Lei nº 9299/96, reveste-se de aparente validade constitucional”
, outros trilham idêntico entendimento acerca da
possibilidade da apuração do crime por meio de IPM
, vedado o arquivamento dele no juízo militar, em razão da competência da justiça comum,
verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Homicídio doloso contra civil praticado por militar. Competência. Tribunal do Júri. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 4. Consoante
iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, compete ao Tribunal do júri, organizado no âmbito da Justiça comum, o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil
. De consequência,
não compete à Justiça Militar o arquivamento de Inquérito Policial Militar
, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.
[RE 1426726 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2024 PUBLIC 20-06-2024].

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses,
caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude
. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[RE 1262542 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-05-2020, REPUBLICAÇÃO: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020].

O Superior Tribunal de Justiça segue na mesma linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL CIVIL.
DUPLICIDADE DE INQUÉRITOS (CIVIL E MILITAR). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
. COMPETE À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO TANTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO DA AÇÃO PENAL DELE DERIVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Havendo nítidos indícios de que o homicídio foi cometido com dolo, é de se reconhecer a competência da Justiça comum estadual para o processamento e julgamento tanto do inquérito policial quanto da eventual ação penal dele derivada, não havendo que se falar, portanto, em trancamento do inquérito policial civil. Precedentes. - Ademais,
não há que se falar em ilegalidade na manutenção concomitante do inquérito civil (82782/2018), para apurar a prática do crime doloso contra a vida, e no inquérito promovido pela Polícia Militar (419/2018), visando a investigar prática de suposta transgressão militar/crime militar pois, em caso de configuração de crime propriamente militar, o feito será cindido, nos termos do art. 102, "a", do Código de Processo Penal Militar
. - Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 112.726/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.
Não compete à Justiça Militar estadual determinar o arquivamento de inquérito em que se apura a prática de crime doloso contra a vida cometido por militar estadual contra civil com fundamento em alegada excludente de ilicitude, devendo os autos ser remetidos à Justiça Comum, nos termos do art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar
. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 1.795.117/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 18/6/2019].

O que se vê, na notificação recomendatória expedida pela autoridade coatora é que, partindo da premissa de
“abuso de autoridade”
,
ao invés de se utilizar dos meios previstos em lei para a apuração dos atos ilícitos eventualmente praticados
, optou por obstar a tramitação dos inquéritos policiais militares nos casos que envolvam mortes de civis em confronto com militares, impedindo a acesso a perícias e laudos elaborados pelos órgãos oficiais do Estado.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, o ato coator
“acabou por obstaculizar a tramitação dos inquéritos policiais militares em casos desse jaez, restringindo o acesso a perícias e laudos elaborados por órgãos oficiais do Estado”
[ID. 24046698].

Diante do exposto, conclui-se que o ato praticado pela autoridade coatora
fere direito líquido e certo dos Oficiais da Polícia Militar do 7º Comando Regional de Tangará da Serra
, assegurados pelo art. 8º,
f
e
g
, do CPPM, razão pela qual
CONCEDO A SEGURANÇA
para
tornar sem efeito a notificação recomendatória expedida pela autoridade coatora à POLITEC e ao IML
, assegurando à Polícia Judiciária Militar que exerça suas atribuições nos inquéritos policiais militares de sua competência.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024